Tribunal: STF
Processo: Rp 1382
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-17
Data de publicação: 1986-12-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE CONCEDE, EM REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSTAR A EXECUÇÃO DAS LEIS N. 4.738, DE
14 DE OUTUBRO DE 1986, N. 4.740, DE 15 DE OUTUBRO DE 1986, N.4.745,
DE 17 DE OUTUBRO DE 1986, N. 4.748, DE 28 DE OUTUBRO DE 1986, N.
4.737, DE 13 DE OUTUBRO DE 1986, N. 4.746, DE 17 DE OUTUBRO DE 1986,
N. 4.754, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1986, N. 4.755, DE 5 DE DEZEMBRO DE
1986, E N. 4.744, DE 17 DE OUTUBRO DE 1986, DO ESTADO DO MARANHAO,
ATÉ O JULGAMENTO FINAL.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.